Tribunal: CARF
Processo: 10348.729457/2021-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/09/2018, 10/09/2018, 09/10/2018, 18/10/2018, 25/10/2018, 19/11/2018, 07/12/2018, 19/12/2018, 04/01/2019, 08/01/2019, 14/01/2019, 01/02/2019, 08/02/2019, 22/02/2019, 08/03/2019, 20/03/2019, 04/04/2019, 18/04/2019, 08/05/2019, 21/05/2019, 09/03/2021, 23/04/2021, 08/05/2021, 15/05/2021, 15/06/2021, 09/06/2021, 21/09/2021, 09/04/2021, 08/07/2021
PRECEDÊNCIA DO PER/DCOMP EM RELAÇÃO À ECF. EFEITOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 161-A DA LEI No 1.717/2017
A não recepção da declaração de compensação que vindique direito creditório de saldo negativo e seja transmitida antes da transmissão da ECF, a que diz respeito o art. 161-A da lei no 1.717/2017 (atualmente prevista no art. 28 da IN 2.055/2021), deve ser interpretada como mero condicionamento da análise do direito creditório demonstrado no PER/DCOMP, sem retirar-lhe os efeitos próprios previstos na lei, notadamente a interrupção do prazo de 5 anos para aproveitamento do direito creditório e o efeito de extinção do crédito tributário compensado sob condição resolutória

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 03/09/2018, 10/09/2018, 09/10/2018, 18/10/2018, 25/10/2018, 19/11/2018, 07/12/2018, 19/12/2018, 04/01/2019, 08/01/2019, 14/01/2019, 01/02/2019, 08/02/2019, 22/02/2019, 08/03/2019, 20/03/2019, 04/04/2019, 18/04/2019, 08/05/2019, 21/05/2019, 09/03/2021, 23/04/2021, 08/05/2021, 15/05/2021, 15/06/2021, 09/06/2021, 21/09/2021, 09/04/2021, 08/07/2021
DIREITO CREDITÓRIO. SADO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS
Não tendo o contribuinte colacionado prova do direito vindicado infirmado por sua própria ECF, não merece reconhecimento o direito creditório pleiteado.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. DCOMP COM FALSIDADE. SALDO NEGATIVO INEXISTENTE. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada no percentual de 150% em razão da não-homologação da compensação, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, constatada pelo registro de saldo negativo zero na ECF, pela ausência de IRRF/CSRF nas DIRFs das fontes pagadoras indicadas e pela falta de atendimento às intimações para prestar esclarecimentos e apresentar documentos.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10348.729457/2021-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.326 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
CIA SULAMERICANA DE TABACOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/09/2018, 10/09/2018, 09/10/2018, 18/10/2018,
25/10/2018, 19/11/2018, 07/12/2018, 19/12/2018, 04/01/2019, 08/01/2019,
14/01/2019, 01/02/2019, 08/02/2019, 22/02/2019, 08/03/2019, 20/03/2019,
04/04/2019, 18/04/2019, 08/05/2019, 21/05/2019, 09/03/2021, 23/04/2021,
08/05/2021, 15/05/2021, 15/06/2021, 09/06/2021, 21/09/2021, 09/04/2021,
08/07/2021
PRECEDÊNCIA DO PER/DCOMP EM RELAÇÃO À ECF. EFEITOS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 161-A DA LEI No 1.717/2017
A não recepção da declaração de compensação que vindique direito creditório
de saldo negativo e seja transmitida antes da transmissão da ECF, a que diz
respeito o art. 161-A da lei no 1.717/2017 (atualmente prevista no art. 28 da IN
2.055/2021), deve ser interpretada como mero condicionamento da análise do
direito creditório demonstrado no PER/DCOMP, sem retirar-lhe os efeitos
próprios previstos na lei, notadamente a interrupção do prazo de 5 anos para
aproveitamento do direito creditório e o efeito de extinção do crédito tributário
compensado sob condição resolutória
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 03/09/2018, 10/09/2018, 09/10/2018, 18/10/2018,
25/10/2018, 19/11/2018, 07/12/2018, 19/12/2018, 04/01/2019, 08/01/2019,
14/01/2019, 01/02/2019, 08/02/2019, 22/02/2019, 08/03/2019, 20/03/2019,
04/04/2019, 18/04/2019, 08/05/2019, 21/05/2019, 09/03/2021, 23/04/2021,
08/05/2021, 15/05/2021, 15/06/2021, 09/06/2021, 21/09/2021, 09/04/2021,
08/07/2021
DIREITO CREDITÓRIO. SADO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS
Não tendo o contribuinte colacionado prova do direito vindicado infirmado por
sua própria ECF, não merece reconhecimento o direito creditório pleiteado.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. DCOMP COM FALSIDADE. SALDO
NEGATIVO INEXISTENTE. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada no percentual de 150% em razão da não-
homologação da compensação, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, constatada pelo registro de saldo negativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10348.729457/2021-65
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

zero na ECF, pela ausência de IRRF/CSRF nas DIRFs das fontes pagadoras
indicadas e pela falta de atendimento às intimações para prestar
esclarecimentos e apresentar documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
O Acórdão Recorrido assim relata os fatos:
“Trata-se de impugnação apresentada contra Auto de Infração de aplicação d multa
isolada no valor total de R$ 365.566.802,70, resultante da incidência do percentual de
150% sobre os débitos cuja compensação não foi homologada nos processos de
restituição/compensação
no
10735.903802/2019-51,
10735.903803/2019-03,
10735.723439/2019-91,
10735.726252/2021-64,
10348.723884/2021-30,
10348.724938/2021-84 e 10348.723885/2021-84, com fundamento no art. 18, §2o, da
Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
De acordo com os despachos decisórios emitidos nos referidos PAs, o saldo negativo
de IRPJ/CSLL utilizado nas compensações foi reputado inexistente ou fictício e as
correspondentes DCOMPs foram consideradas falsas, já que o IRRF/CSRF, do qual
decorreria unicamente o saldo negativo, não é encontrado nas DIRFs das fontes
pagadoras; o saldo negativo declarado na ECF é zero e o contribuinte não apresentou
qualquer documento ou explicação relativa à retenção. Por fim, restou evidenciado
que o contribuinte apresentara declaração falsa para viabilizar a transmissão das
declarações eletrônicas de compensação, por meio das quais compensou
indevidamente débitos que somam R$ 243.711.201,85.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

(...)
Cientificado eletronicamente da pretensão fiscal em 04/10/2021, o sujeito passivo
apresentou impugnatória em 15/10/2021, requerendo que seja declarado nulo o
procedimento administrativo fiscal, por violação ao art. 161-A da IN RFB no
1.717/2017, no sentido de que não pode ser punido pela apresentação de DCOMPs
que sequer deveriam ter sido recepcionadas, uma vez que a ECF (onde o crédito é
escriturado) não tinha sido até então transmitida.
Em seguida, procura afastar a imputação de falsidade nas DCOMPs, haja vista que
“não há nenhum elemento de informação que corrobore ou comprove a alegada
falsidade”, sendo ela haurida em simples presunção ou “achismo” (art. 429, caput, I,
do CPC). Sustenta a ausência de adequação típica da sua conduta ao disposto no art.
18 da Lei no 10.833/2003, já que “NÃO há nos autos do processo administrativo
qualquer elemento que demonstre ter havido comprovação de que o contribuinte
prestou informação falsa”. Afinal de contas, “a simples inexistência do crédito não
pode ser tomada como informação falsa, sob pena de inviabilizar o legítimo direito de
petição previsto na Carta Magna de 1988”.
Citando decisão do Supremo Tribunal Federal, alega que é inconstitucional a multa
aplicada no percentual de 150%, na medida em que ela afronta os princípios da
vedação do confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser limitada a
100%, no caso de multa punitiva, e a 20%, no caso de multa moratória.
Insurge-se contra a aplicação da multa, pois que, recentemente, o STF reconheceu a
repercussão geral da questão que discute a constitucionalidade da multa de ofício do
§17o do art. 74 da Lei no 9.430/96. Ao final, discorre genericamente sobre o instituto
da compensação e sobre a observância do procedimento legal. Em vista disso, pede
que seja declarado nulo o procedimento administrativo fiscal, que seja afastada a
presunção de falsidade, que seja limitada a multa aplicada ao patamar permitido pelo
STF e, enfim, que lhe seja reconhecido o direito de proceder à compensação dos
valores relativos aos tributos federais objeto do pedido.”
O Acórdão Recorrido, por sua vez, negou provimento à Manifestação de
inconformidade. Para tanto, analisou os despachos decisórios emitidos nos autos dos processos
de crédito para averiguar se restaria provada a falsidade das declarações, concluindo que a
falsidade restaria cabalmente comprovada e os argumentos de defesa seriam genéricos e
desprovidos de qualquer elemento probatório apto afastar a conclusão da autoridade fiscal de
origem.
A autoridade julgadora de piso ainda consignou que a Recorrente vêm há anos
cometendo esta modalidade de fraude para assegurar a obtenção de Certidão Negativa de
Débitos.
Sobre a não recepção dos PER/DCOMPs por conta do art. 161-A da IN 1.717, entendeu
que a não recepção da qual trata a IN implica apenas o condicionamento da análise do direito
creditório, não assistindo portanto razão ao contribuinte.
Quanto ao argumento do caráter confiscatório da multa aplicada, vislumbrou vedação à
análise diante do at. 26-A do Decreto no 70.235/72. Verbis:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Assim, negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual aborda os
seguintes tópicos de defesa que serão mais bem analisados no curso do voto:
II – DA VIOLAÇÃO AO ART. 161-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Na
1717/2017;
III – DA INSUSTENTÁVEL ALEGAÇÃO DE FALSIDADE;
IV – DA COMPENSAÇÃO;
V – DA CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO;
VI – DA AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA AO DISPOSTO NO ART. 18,
CAPUT DA LEI 10.833 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003:
VII – DA PENALIDADE E A VEDAÇÃO AO CONFISCO;
VIII - STF: LIMITAÇÃO DAS MULTAS FISCAIS
IX - STF: VEDAÇÃO A APLICAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO
DEVIDA
É a síntese do necessário

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário e verifico a presença dos demais requisitos de admissibilidade.
O contribuinte traz algumas alegações de inconstitucionalidade da multa isolada
prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

Afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais implicaria, no
caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária, encontrando óbice
na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a princípios
constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que entendo obstar o
conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da colegialidade,
considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço do recurso.

2
– Preliminares
2.1
INCONSTITUCIONALIDADE - “VII – DA PENALIDADE E A VEDAÇÃO AO CONFISCO” E
“VIII - STF: LIMITAÇÃO DAS MULTAS FISCAIS”

Nestes tópicos, o Recorrente alega a confiscatoriedade e irrazoabilidade da multa
estabelecida no patamar de 150%, trazendo julgados do Supremo Tribunal Federal em que outras
penalidades específicas de alíquotas variadas, maiores e menores do que 150%, teriam sido
consideradas confiscatórias.
Ocorre que todos os julgados referenciados pelo Recorrente tem alcance restrito, pois
versam sobre penalidades distintas da ora sob questão, não consistindo em decisão vinculante
aos membros deste Conselho que atenda ao disposto no art. 62, §1o do RICARF e assim permita
o reconhecimento da inconstitucionalidade da penalidade em questão em virtude de suposta
violação ao princípio não-confisco.
Assim, nego provimento ao pleito, nos termos da Súmula CARF no 2.

2.2
INCONSTITUCIONALIDADE - “IX - STF: VEDAÇÃO A APLICAÇÃO DA MULTA POR
COMPENSAÇÃO DEVIDA”
Já neste tópico, o Recorrente defende a aplicação da tese firmada no Tema de
Repercussão Geral no 736, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada de que
tratam os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei
12.249/2010 e, posteriormente, pela Lei no 13.097/2015.
Este CARF manifestou-se recentemente sobre a aplicação imediata da tese
firmada no Tema no 736 nos autos do processo administrativo no 11080.729395/2018-37, cujo
acórdão de relatoria do Conselheiro André Severo Chaves traz a seguinte fundamentação:

Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que prevê a
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin, relator,
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato
ilícito capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação
automática da sanção, sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a
atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela
Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
Analisando a íntegra do voto condutor do Acórdão, verificamos que a multa reputada
inconstitucional não era a prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, justamente porque o
racional que permeou a decisão foi o de considerar inconstitucional a aplicação de penalidade em
virtude de mero equívoco no exercício do direito de petição, o que violaria tal liberdade
constitucionalmente garantida. A multa de que tratam os presentes autos, contudo, decorre da
constatação de falsidade dolosa na transmissão de declaração de compensação, restando hígida
no ordenamento vigente.
Pelo exposto, nego provimento à alegação de inconstitucionalidade da multa isolada de
150%, nos termos da Súmula CARF no 2.

2.3
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 161-A DA IN 1.717
O Recorrente defende a nulidade do processo alegando violação ao art. 161-A da
IN no 1.717/2017, que a seguir transcrevo:
“Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de
restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB
somente depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre
demonstrado o direito creditório, de acordo com o período de apuração.”
No entender da Recorrente, o dispositivo imporia condição para a recepção da
DCOMP que não teria sido por ele atendida, já que defende que a ECF teria sido transmitida
após a transmissão da DCOMP, razão pela qual entende que a DCOMP não deveria ser
recepcionada.
A premissa enunciada não se aplica aos PER/DCOMPs relativos aos saldos
negativos dos anos 2014, 2015 e 2017, pois que as correspondentes ECFs foram apresentadas
previamente, em 29/09/2015, 23/05/2016 e 18/06/2018, respectivamente. Aplica-se, no entanto,
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

aos PER/DCOMPs referentes aos saldos negativos do 3o e 4o trimestres de 2020 (ECF
transmitida em 28/09/2021) e do 1o trimestre de 2021 (a apresentação da ECF se vencerá no dia
31/08/2022).
De todo modo, o fato de que determinadas DECOMPs foram transmitidas antes
da transmissão da ECF do período não permite concluir-se pela simples inexistência das
declarações de compensação.
O art. 161-A pode ser a princípio interpretado de duas maneiras distintas:
i) como desconsideração do PER/DCOMP transmitido antes da transmissão da
ECF; e
ii) como deslocamento do prazo para homologação para momento posterior à
transmissão da ECF, para que, quando de sua transmissão, a Receita Federal
possua declaração para confirmar as informações lá imputadas.
O debate não é cerebrino, na medida em que a adoção da 1a vertente implicaria a
ausência ab initio de compensação e consequentemente ausência de tentativa válida de extinção
do crédito tributário que se pretendeu compensar, tornando impossível o lançamento da multa de
ofício de que trata o art. 18, §2o da Lei no 10.833/03.
Por certo período os sistemas da Receita Federal admitiram a transmissão das
DCOMPs mesmo antes da entrega da ECF, mas o sistema “PER/DCOMP Web” chegou a não
permitir a transmissão da DCOMP antes da entrega da ECF, sugerindo a adoção da 1a vertente
interpretativa pela RFB.
Ambas, contudo, trazem restrições inovadoras que extrapolam a esfera de
competência regulamentar, dado que importam não somente em alteração do prazo legal de
homologação previsto no art. 74, §7o da Lei no9.430/96 (no segundo caso), como também
alteração dos efeitos atribuídos à DCOMP pelo mesmo art. 74, restringindo ilegalmente o direito
à extinção dos créditos tributários mediante compensação em função do descumprimento de
outra obrigação acessória conectada apenas indiretamente à declaração de compensação.
Diante disso, acertadamente, a RFB e a própria DRJ têm reconhecido que a
interpretação mais adequada do art. 161-A é aquela pela qual a antecedência da transmissão da
DCOMP com relação à ECF implica apenas a postergação de sua análise. Vejamos excerto
trazido no Acórdão Recorrido:
“NUTUREZA (sic.) DO ATO DE NÃO-RECEPÇÃO DO PER/DCOMP,
DECORRENTE DA FALTA DE PRÉVIA APRESENTAÇÃO DE
ARQUIVO, DECLARAÇÃO OU ESCRITURAÇÃO, NOS QUAIS SE
ENCONTRA DEMONSTRADO O DIREITO CREDITÓRIO (ARQUIVOS
DIGITAIS, PROCESSO DE HABILITAÇÃO, EFD-C, ECF, EFD-
ICMS/IPI):
1-Rejeição no ato da transmissão efetuada pelo programa gerador ou
validador do PER/DCOMP ou por outro crivo aplicado neste momento,
de modo que o PER/DCOMP não chega a ingressar na base de dados da
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

RFB; Está hipótese não se verifica na prática, pois o pedido ou
declaração são validados e transmitidos, bem como armazenados no
banco de dados da RFB (óbice factual).
2-Subtração pela autoridade administrativa dos efeitos legais
característicos do PER/DCOMP (instrumento de confissão do débito,
forma de extinção do débito sob condição resolutória), equivalendo o ato
oficial a uma declaração a posteriori de inexistência do PER/DCOMP,
sendo ele considerado uma não-declaração; Bem sabemos que as
hipóteses de não-declaração estão taxativamente definidas em lei, por
serem limitadoras dos efeitos legais do PER/DCOMP, conforme §12 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, de modo que resta afastada esta hipótese
(óbice legal).
3-Condicionamento da análise do crédito demonstrado no PER/DCOMP
transmitido, acarretando o indeferimento in limine do pedido ou
declaração pela autoridade administrativa, ou seja, do não
reconhecimento do direito creditório, ante a falta de base demonstrativa
para o seu exame e verificação; Nesta hipótese, o PER/DCOMP opera
os efeitos que lhe são próprios, podendo o contribuinte declarar em
DCTF a extinção do débito, reproduzindo a eficácia extintiva do
PER/DCOMP, com todos os benefícios que disso advém para a situação
fiscal do contribuinte (obtenção de CND, participação em certames
públicos, obtenção de empréstimos públicos etc).
A propósito, todas as compensações foram declaradas em DCTF pelo
contribuinte, extinguido o débito confessado.
Esta natureza guarda consonância com a relativização que tem sido
dada à aplicação do art. 161-A da IN RFB no 1.717/2017, tanto pela
Administração Executiva (emissão do Despacho Decisório), quanto pela
Administração Judicante (julgamento administrativo), no caso de o
arquivo, declaração ou escrituração já se encontrar no banco de dados
da RFB ao tempo da análise ou do julgamento (cf. Acórdão no 108-
012.477, da 34a Turma da DRJ08, de 13 de abril de 2021). Uma vez
transmitida a ECF, verifica-se que ela registra saldo negativo zero.”
Desse modo, entendo inadmissível a tese esposada pelo contribuinte por discordar
da legalidade da premissa que a tornaria subsistente.

3
- Mérito
No mérito, o contribuinte defende nos itens III, IV, V e VI de seu Recurso
Voluntário a constitucionalidade do procedimento de compensação, a existência abstrata de seu
direito, a improcedência da acusação de falsidade na transmissão das DCOMPs e a ausência de
verificação da hipótese prevista no art. 18, §2o da Lei no 10.833/03.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

Tratam-se de argumentos conexos, todos improcedentes.
Sobre a alegação de constitucionalidade formal do procedimento, é de pouca
valia, já que os despachos decisórios não questionam a constitucionalidade formal do
procedimento adotado pelo contribuinte (até por ausência de competência da autoridade fiscal
para manifestar-se sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade), mas sim a ausência do
direito creditório vindicado e a identificação de elementos pelos quais concluiu a autoridade que
o procedimento estaria sendo usado com o intento doloso de cometer fraude.
Analisando o direito creditório, o contribuinte nada prova e traz apenas
alegações genéricas insuficientes para ilidir completa ausência de elementos probatórios sobre a
higidez e certeza do direito creditório.
O art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que a lei pode, nas condições
e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso
a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado que, inclusive foi
infirmado pela própria ECF do contribuinte.
Passando à alegação também genérica de ausência de prova da fraude, os
Despachos Decisórios cujas razões foram encampadas pelo Acórdão Recorrido trouxeram
abundante demonstração de que o Recorrente valia-se do procedimento de compensação para
fraudar o Fisco, quitando tributos devidos com créditos sabidamente inexistentes para obter
Certidões Negativas de Débitos e valendo-se de profissionais “laranjas” para transmitir referidas
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

declarações. Sendo completamente desnecessário “reinventar a roda”, até porque o contribuinte
não traz nenhuma alegação concreta para afastar as razões encampadas pelo Acórdão Recorrido,
repriso os fundamentos adotados pela instância de piso, nos termos do art. 114, §12, I do
RICARF:

“20.Tendo em vista que os créditos utilizados nas Dcomps aqui tratadas são referentes
a saldo negativo supostamente apurados no encerramento dos anos de 2014, 2015 e
2017, no caso de apuração anual, bem como nos 3° e 4° trimestres de 2020 e 1°
trimestre de 2021, torna-se necessário analisar a ECF desses períodos.
21.No caso das Dcomps em que o suposto crédito foi apurado nos trimestres de 2020,
o prazo de entrega da respectiva escrituração foi prorrogado de forma excepcional
para último dia útil de setembro de 2021. Com relação àquelas baseadas em créditos
do 1° trimestre de 2021, a entrega só poderá ocorrer a partir de 2022.
22.Não obstante a ausência das escriturações fiscais dos anos de 2020 e 2021, a
análise das Dcomps mencionadas no parágrafo antecedente não será prejudicada,
conforme será demonstrado adiante.
23.Pois bem. De acordo com as ECFs dos anos de 2014, 2015 e 2017 entregues pela
Cia Sulamericana, o saldo a pagar do IRPJ e da CSLL no encerramento dos
respectivos exercícios foi igual a zero. É o que consta dos Registros N630 e N670,
apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real, respectivamente. Cópia dos
Registros consta das fls. 112/129.
24.Em outras palavras, as escriturações do próprio contribuinte indicam que não
houve saldo negativo nos períodos em questão. Isso representa uma contradição com
as declarações de compensação apresentadas com base em créditos (saldo negativo)
nesses mesmos períodos.
25. Analisando o conteúdo das Dcomps que apresentam o detalhamento dos supostos
créditos, foi informado que as antecipações em todos os períodos ocorreram
unicamente sob a forma retenções na fonte (dezoito no total), conforme apresentado
abaixo:
(...)
26.Antes mesmo de dar início à confirmação desses valores, alguns fatos chamam
bastante a atenção.
27. O primeiro está relacionado aos valores informados referentes às supostas
retenções. Em um mundo real, números exatos (redondos) dificilmente ocorrem,
principalmente em vários exercícios consecutivos.
28.O código de receita 3426 que foi informado, por exemplo, está relacionado a
retenções na fonte decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa. Portanto, ter
como resultado valores redondos é algo improvável.
29.O segundo ponto diz respeito à fonte pagadora informada de CNPJ
30.00.001.180/0001-26.
Trata-se
da
Centrais
Elétricas
Brasileiras
S/A
-
ELETROBRAS que, mesmo não sendo uma instituição financeira, a Cia Sulamericana
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

informou nas Dcomps duas retenções na fonte decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa (código 3426) no valor de exato de R$ 27.500.000,00 cada, nos anos de
2014 e 2015.
30. Ocorre que, ao consultar as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras referentes aos anos de 2014, 2015, 2017 e
2020, nenhuma das retenções informadas nas Dcomps foi localizada.
31. Com relação às retenções informadas nas Dcomps e referentes ao ano de 2021, a
DIRF correspondente será entregue apenas no ano de 2022. Apesar disso, a análise
não será prejudicada.
32. Tendo em vista a não comprovação das retenções por meio da DIRF, o Termo de
Intimação Fiscal no 8.396/2021 (fls. 82/84) foi enviado ao contribuinte solicitando,
então, que ele apresentasse os comprovantes das retenções informadas. A entrega e
ciência dessa Intimação ocorreu por meio do Domicílio Tributário Eletrônico – DTE,
na data de 12/07/2021 (fl. 86).
33. Não houve resposta.
34. Uma segunda Intimação foi enviada (TIF no 9.069/2021, fls. 87/89) solicitando,
mais uma vez, os comprovantes das retenções.
35. Houve solicitação de prorrogação de prazo para atendimento da Intimação por
meio do requerimento de fl. 95, o qual foi prontamente atendido (TIF no 10.349/2021,
fls. 67/69).
36. Em sua resposta (fls. 105/110), a Cia Sulamericana limitou-se a afirmar que as
informações foram inseridas nas Dcomps baseadas em dados apresentados a ela pelas
fontes pagadoras em questão e, em razão disso, cabe à RFB esclarecer junto a essas
fontes, não podendo recair sobre a intimada o ônus de atestar a procedência ou
improcedência de tais declarações.
37. Com relação às retenções supostamente ocorridas no ano de 2021, apenas alegou
que o prazo de entrega da DIRF encerrar-se-á no último dia útil de fevereiro de 2022.
38. Mesmo tendo afirmado que inseriu as informações com base em dados
apresentados pelas fontes pagadoras, nenhum documento ou comprovante foi
apresentado.
39. Ainda que as retenções informadas nas Dcomps constassem da DIRF, o que não
ocorreu, tratar-se-ia de uma mera obrigação acessória das fontes pagadores.
40. É obrigação do contribuinte apresentar toda a documentação que comprove o
crédito que ele alega possuir contra a Fazenda Pública.
41. Nesse sentido, o art. 161 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 estabelece
que o Auditor-Fiscal competente para decidir sobre restituição e compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como à verificação da exatidão das
informações prestadas mediante exame da escrituração contábil e fiscal.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

42. No caso das retenções informadas no código 3426, por exemplo, a Cia
Sulamericana poderia ter apresentado extratos bancários e os comprovantes das
aplicações financeiras de renda fixa que teriam dado origem às supostas retenções. É
algo simples de se comprovar, caso existam.
43. Já os códigos 1708 e 5952 são referentes a retenções decorrentes de prestação de
serviços. A comprovação poderia ser realizada por meio da apresentação das notas
fiscais por ela emitida e os comprovantes de recebimento por tais serviços, inclusive
aqueles referentes ao ano de 2021. Mais uma vez, algo fácil de se comprovar, caso
algum serviço tivesse sido de fato prestado.
44. Nunca é demais destacar que, embora tenha transmitido compensações que somam
R$ 288 milhões em créditos, nenhum documento foi apresentado pelo contribuinte
para comprovar tais valores.
45. Entretanto, ao analisar os registros contábeis referentes a todo o período
compreendido na apuração dos supostos créditos, não localizei nas contas de resultado
a contabilização de receitas financeiras em valores compatíveis com aquelas que
teriam dado origem às retenções em questão.
46. Conforme pode ser observado a seguir, as receitas financeiras contabilizadas nos
anos de 2014, 2015 e 2017 são insignificantes se comparadas aos valores das
retenções que foram informados nas Dcomps.
(...)
48. Tendo em vista que a Cia Sulamericana não apresentou nenhum documento ou deu
qualquer explicação referente às retenções informadas nas suas Dcomps, não é
possível saber qual alíquota teria sido aplicada no caso de existir alguma aplicação
financeira.
49. Mas se considerarmos a situação mais conservadora, ou seja, alíquota de 22,5%, e
a aplicarmos ao total de R$ 195.000.000,00 supostamente retido nos anos de 2014,
2015 e 2017, chegaríamos à conclusão de que a Cia Sulamericana teria obtido um
rendimento de aplicações financeiras no valor aproximado de R$ 867 milhões no
período. Esse montante está bem distante dos cerca de R$ 72 mil contabilizados no
mesmo período.
50. Também não localizei no ativo da Cia Sulamericana contas relacionadas com as
aplicações financeiras na ELETROBRAS (CNPJ 00.001.180/0001-26) que teriam
originado as retenções no valor total de 97.500.000,00 informado nas Dcomps.
51. Com relação ao CNPJ 60.746.948/0001-12 (BANCO BRADESCO S/A), os
valores que transitaram pelas contas do ativo de códigos 11010302200608 (2014 e
2017) e 11010302000607 (2015) somam cerca de R$ 13 milhões aplicados no período
em questão, montante incompatível com rendimentos que teriam originado as
retenções no montante de R$ 97.500.000,00 informadas nas Dcomps.
52. Situação semelhante ocorreu no ano de 2020. As Dcomps que utilizam créditos
apurados nos 3o e 4o trimestres informam retenções que somam R$ 41 milhões no
código 1708, que é decorrente da remuneração pela prestação de serviços.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

53. Os registros contábeis não apresentam receitas oriundas de prestação de serviços,
mas tão somente da venda de produtos de fabricação própria.
54. Nesse ponto, é importante destacar que não existe retenção sem a receita
correspondente. A primeira é consequência da segunda. Sempre!
55. Pois bem. Apesar da informação inserida nas Dcomps, temos apenas os seguintes
fatos: 1) supostas aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como receitas de
prestação de serviços não foram contabilizadas e nem oferecidas à tributação; 2) notas
fiscais não foram apresentadas; 3) as supostas fontes pagadoras de rendimentos
financeiros e tomadores de serviços não prestaram informação em DIRF; 4) as
escriturações fiscais do contribuinte são incompatíveis com a existência de saldo
negativo; e 5) apesar de intimado, não apresentou um único documento que
comprovasse a existência dos créditos.
56. Está muito claro, portanto, que não há crédito algum a ser reconhecido. As
retenções na fonte informadas nunca existiram. Trata-se de informação falsa inserida
no formulário da Dcomp com o único intuito de viabilizar a transmissão das
compensações.
57. Muito embora tais constatações sejam suficientes para fundamentar o não
reconhecimento dos créditos, é relevante analisar outros fatos para que se tenha real
compreensão dos atos praticados pela CIA SULAMERICANA.
58. A primeira declaração de compensação transmitida pelo contribuinte ocorreu em
agosto do ano de 2005. Se desconsiderarmos os documentos que foram cancelados e
retificados, temos que até a presente data um total de 266 (duzentas e sessenta e seis)
declarações foram entregues:

59. A tabela acima fala por si só.
60. De um total de quase R$ 930 milhões dos créditos que foram utilizados nas
declarações de compensação, apenas 0,1% foi reconhecido pela RFB após análise.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

61. E esse resultado nem poderia ser muito diferente. Vejamos.
62. Compensação nada mais é do que uma modalidade de restituição. Considerando
que não se pode restituir algo que não foi pago, torna-se bastante difícil justificar os
R$ 930 milhões informados se, desde o ano 2000 (cinco anos antes da 1a Dcomp) até a
presente data, o total recolhido pela Cia Sulamericana foi de pouco mais de R$ 266
milhões.

63. Significa dizer que, mesmo considerando a ocorrência de uma situação hipotética e
improvável onde tudo o que foi recolhido nos últimos 21 anos fosse indevido e
pudesse ser restituído/compensado, os créditos utilizados em compensações somam
3,5 vezes o total recolhido.
(...)
66. Com relação ao IRPJ e CSLL, que podem dar origem ao saldo negativo objeto do
presente trabalho, o total recolhido foi de insignificantes R$ 152,64 e R$ 248,80,
respectivamente. E só.
67. Não obstante isso, a Cia Sulamericana pleiteou, por meio de compensação, a
restituição de cerca de R$ 444 milhões de IRPJ e CSLL sob a forma de saldo negativo:

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

68. É bem verdade que o contribuinte informou em suas Dcomps que o suposto saldo
negativo era composto não por pagamentos, mas sim por retenções na fonte. E embora
elas possam compor saldo negativo, caso existam, as retenções aqui tratadas são
meramente peças de ficção.
69. Ainda com relação à tabela do parágrafo 58, verifica-se um total aproximado de
R$ 840 milhões em débitos compensados de forma artificial por meio de créditos
inexistentes.
70. Em outras palavras, R$ 840 milhões deixaram de ingressar nos cofres públicos e
certamente tiveram outro destino.
71.Isso também pode ser demonstrado por meio dos registros contábeis do
contribuinte. Como são créditos fictícios, não há lastro contábil para a baixa das
contas relacionadas a tributos a pagar. Os valores permaneceram no passivo
circulante.
72. Apenas para ilustrar, tomemos como exemplo a conta contábil no
21040300400224, IPI a recolher.
73. Em 2017, o saldo inicial da conta era de R$ 169.270.830,96. O saldo final saltou
para R$ 180.795.282,46 em dezembro de 2017 e R$ 240.633.297,05 em dezembro de
2018.
(...)
74. Como se vê, houve um incremento de pouco mais de R$ 71 milhões no saldo da
conta IPI a recolher para débitos apurados entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018.
Durante o mesmo período, foram apresentadas 24 Dcomps para compensar esses
débitos, totalizando mais de R$ 116 milhões:
(...)
75. Caso os créditos utilizados nessas compensações fossem reais, em vez de fictícios,
por certo o saldo da conta “IPI a recolher” não iria aumentar, mas sim reduzir na
mesma proporção em razão da contrapartida de alguma conta do Ativo que
contabilizaria o direito creditório utilizado, caso existisse.
76. Mas é importante registrar que algumas dessas compensações resultaram em uma
redução do saldo da conta “IPI a recolher”, porém de uma forma bastante inusitada.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

77. Apenas para exemplificar, a Dcomp no 38057.74193.100118.1.3.02-7705 (tabela
acima) foi transmitida em janeiro de 2018 para compensar o débito apurado em
dezembro/2017, no valor de R$ 3.817.186,10. Ao analisar o Livro Diário do
contribuinte, nos deparamos com a seguinte situação:

78. Com esse lançamento, houve a baixa do valor correspondente da conta “IPI a
recolher”. Entretanto, diferentemente do que seria esperado a contrapartida não
ocorreu em uma conta do Ativo, mas sim em outra conta do Passivo denominada
“Fornecedores Diversos”.
79. Isso caracteriza um lançamento anômalo, quase surreal.
80. Não houve alteração do Passivo do contribuinte, por óbvio. Porém, algumas contas
passaram a apresentar saldos dissociados da realidade e desconexos com que a sua
denominação deveria indicar.
81. O que foi aqui demonstrado, contudo, é apenas um exemplo. Tal prática ocorreu
em outros exercícios e com outros tributos.
82. Faço questão de registrar, ainda, que mesmo após receber a primeira Intimação em
12/07/2021 para apresentar os comprovantes das retenções no valor de R$ 288
milhões que já haviam sido informadas nas compensações objeto deste trabalho, que
aqui ficou comprovado serem informações falsas, a Cia Sulamericana apresentou
outras seis Dcomps com um novo suposto crédito de saldo negativo de CSLL do 2o
tri/2021 no valor de R$ 42 milhões: (...)
83. O fato é que a Cia Sulamericana vem há anos de forma intencional e reiterada
evitando o cumprimento de suas obrigações tributárias por meio de compensações
fraudulentas.
84. E nesse ponto é importante destacar que a Lei no 9.430/96 prevê em seu art. 74, §
2o, que a compensação declarada à RFB extingue os débitos do contribuinte sob
condição resolutória.
85. Em outras palavras, no caso de compensações apresentadas de forma fraudulenta,
a lesão aos cofres públicos ocorre desde o momento em que o contribuinte entrega a
sua declaração de compensação.
86. Valores deixam de ser recolhidos e, ainda, atribui-se ao Fisco o encargo de
identificar tais fraudes e apresentar uma resposta antes que ocorra a homologação
tácita dessas compensações, situação em que a perda será definitiva.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

87. Ocorre que as compensações da Cia Sulamericana têm um desfecho distinto da
homologação tácita, qual seja, a não homologação. Ao receber o Despacho Decisório,
o contribuinte tem apresentado sua manifestação de inconformidade, conforme
previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal - PAF).
88. Entretanto, ao analisar algumas das impugnações apresentadas, constatei que os
argumentos são sempre os mesmos, apresentados de forma quase padronizada. Alega-
se quase sempre questionamentos relacionados à constitucionalidade de lei, o que é
incabível na esfera administrativa.
89. Por não ser possível defender o indefensável, ou seja, comprovar a existência de
um crédito inexistente, alega-se qualquer coisa. O objetivo é um só: usar o rito
previsto no PAF para manter suspensos os débitos indevidamente compensados.
90. Foi exatamente o que ocorreu com as Dcomps de saldo negativo de IRPJ dos anos
de 2014, 2015 e 2017, objeto deste trabalho, cujos resultados serão registros nos
processos no 10735.903802/2019-51, 10735.903803/2019-03 e 10735.723439/2019-
91, respectivamente.
91. Embora tenha apresentado as compensações como se saldo negativo fossem,
inclusive informando falsamente retenções na fonte decorrentes de aplicações
financeiras inexistentes, ao receber o despacho decisório alegou serem, na verdade,
créditos decorrentes da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
(...)
96. Até a presente data, considerando também os documentos cancelados e retificados,
a Cia Sulamericana transmitiu um total de 420 Dcomps. De acordo com os LOGs de
transmissão dessas declarações, 127 foram entregues por meio de certificados digitais
pertencentes aos seguintes CPFs:

97. Todos tiveram procuração eletrônica outorgada (fls. 130/132) pela Cia
Sulamericana concedendo poderes para transmitir as declarações.
98. Esses certificados digitais já foram identificados pela RFB como responsáveis pela
transmissão de quase sete mil declarações de compensação com indícios de fraude e
pertencentes a 755 contribuintes localizados em vários Estados.
99. Embora tenham sido as responsáveis pela transmissão de créditos milionários, ou
pelo menos os certificados digitais a elas atribuídos, são pessoas com certa
incompatibilidade econômica que seria esperada daquelas que, teoricamente, possuem
capacidade e conhecimento na área tributária.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

100. Aquelas que possuem alguma movimentação financeira, é algo insignificante.
Não possuem nenhum vínculo formal de trabalho. Algumas receberam auxílio
emergencial do governo federal. Não possuem patrimônio declarado. As declarações
de IRPF, quando existem, são em sua maioria entregues em branco apenas para alterar
o endereço cadastral e, de acordo com os LOGs de transmissão, por meio de algumas
das máquinas (mesmo MAC ADDRESS) também responsáveis pela transmissão de
Dcomps fraudulentas. No caso do primeiro CPF da lista acima, por exemplo, o
endereço cadastral foi alterado para a Rua Frederico Meier, 15, Meier, Rio de Janeiro.
Esse é o mesmo endereço de outros 90 (noventa) CNPJ inexistentes de fato.
101. Por óbvio, o contribuinte foi questionado acerca da sua relação com essas pessoas
e quem teria indicado os CPFs para a outorga das procurações, bem como se, em
algum momento, estiveram pessoalmente em suas instalações. É o que consta do item
3 das intimações enviadas.
102. A resposta apresentada (fls. 105/110) mais uma vez foi evasiva. Limitou-se a
afirmar que: 1) o instrumento de procuração encontra alicerce na Constituição Federal,
em seu art. 5o, II; 2) que não foi apontado quais Dcomps foram transmitidas por cada
certificado digital; 3) que o ordenamento jurídico não exige que os outorgados
possuam qualquer relação formal com o outorgante, bastando apenas a sua
manifestação de vontade por meio da procuração; e 4) considerando sua envergadura
empresarial e a quantidade de colaboradores que lhe auxiliam, o questionamento
concernente à presença física dos outorgados restou prejudicado.
103. Como se vê, apesar dos valores expressivos em créditos transmitidos, o
contribuinte se recusa a prestar qualquer informação acerca de seus procuradores por
meio Documento nato-digital dos quais, em diversas oportunidades, tentou de forma
fraudulenta compensar seus débitos.”
Mais não basta para confirmar o Acórdão Recorrido e confirmar a fraude e
tampouco se trata de “mera suposição” de fraude como defende o Recorrente no tópico VI, trata-
se de prova robusta fundada na consonância de diversos elementos indiciários dos quais nenhum
foi atacado, quanto menos efetivamente afastado, pelo Recorrente.

4
– Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.729457/2021-65

Fl. 226
DF CARF MF
Original